Tribunal: STF
Processo: HC 61685
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR.
- REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL E O CONSEQUENTE CERCEAMENTO DE DEFESA.
- INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DA DENUNCIA NO TOCANTE A DESCRIÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA INDEFERIDO.